Tribunal: CARF
Processo: 13502.900038/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900038/2015-60
ACÓRDÃO
3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
APURAÇÃO DO VALOR COMPENSÁVEL DE PIS/COFINS. PAGAMENTO EM
ATRASO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A lei autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Quando intempestivo o pagamento, sua apropriação ao débito deve
observar a proporção entre o valor do tributo ou contribuição e o
montante dos acréscimos legais.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
COM
BASE
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Na apuração do indébito, cabe a glosa do montante objeto de
compensação não homologada, uma vez que somente os créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública podem compor o valor
do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/RPO que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito das
Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social,
decorrente da ação judicial processo no 0011645-75.2005.4.01.3300, ajuizada
junto à Justiça Federal da Bahia, transmitida através do PER/Dcomp no
13190.26294.150114.1.3.57-1840, no valor de R$ 10.460.113,68. Posteriormente,
o contribuinte transmitiu o PER/Dcomp no 34100.68409.240214.1.3.57-7490 para
aproveitar o mesmo crédito.
Através da ação judicial, o interessado conquistou o direito a compensar o
montante de PIS e Cofins pago a maior, pela empresa incorporada de CNPJ no
13.603.683/0001-13, afastada a ampliação da base de cálculo, implementada pela
Lei no 9.718/98.
A DRF Lauro de Freitas intimou o contribuinte a apresentar documentação
contábil, com base na qual proferiu a Informação Fiscal SAORT DRF/CCI no
32/2014, fls.
219/232, na qual ponderou que havia alguns pagamentos efetuados em atraso
(Cofins - 02, 03 e 04/2000 e PIS - 03 e 04/2000), tendo ocasionado a incidência de
juros e multa de mora para amortizar o valor devido. Além disso, foram glosados
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
3
R$ 944.000,00 referentes à Cofins do PA 03/1999, objeto de compensação não
homologada, sendo que o processo no 13502.000551/2001-53 controlaria o
crédito e estaria aguardando decisão judicial junto à PGFN.
A autoridade fiscal reconheceu o direito creditório de R$ 10.207.266,05,
atualizado até 15/01/2014.
Foi proferido o despacho decisório de fl. 233, através do qual o PER/Dcomp no
34100.68409.240214.1.3.57-7490 foi homologado parcialmente.
Cientificado em 13/08/2015, fl. 40, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/12 em 14/09/2015, para alegar que a autoridade fiscal
não poderia ter acrescido juros e multa de mora para calcular o PIS e a Cofins
pagos em atraso, pois lhe caberia lançar de ofício a diferença e não abater os
valores. Citou doutrina e jurisprudência.
No que tange à compensação indevida da Cofins do PA 03/1999, controlada no
processo de auto de infração no 13502.000551/2001-53, o contribuinte alegou a
duplicidade da exigência, pois alegou que mesmo não saindo vitorioso da ação
judicial, o montante controverso seria exigido através do auto de infração, de
modo que negar o direito creditório equivaleria a uma cobrança em duplicidade.
Alternativamente, o interessado requereu o sobrestamento do presente processo
até que se encerrasse a discussão do débito objeto do auto de infração.
Concluiu, para requerer o acolhimento de seus argumentos, com o
reconhecimento integral do direito creditório ou, alternativamente, o
sobrestamento do presente processo. Solicitou, ainda, a realização de diligência e
a juntada posterior de documentos.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 102-001.611 que apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
APURAÇÃO DO VALOR COMPENSÁVEL DE PIS/COFINS. PAGAMENTO EM ATRASO.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A lei autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Quando intempestivo o pagamento, sua apropriação ao débito deve observar a
proporção entre o valor do tributo ou contribuição e o montante dos acréscimos
legais.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
4
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM BASE EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Na apuração do indébito, cabe a glosa do montante objeto de compensação não
homologada, uma vez que somente os créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública podem compor o valor do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/RPO que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e manteve
o não recon hecimento do direito creditório.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra o reconhecimento parcial de direito creditório,
argumentando que no cálculo do indébito não poderiam incidir juros e multa de
mora quando houvesse pagamentos efetuados em atraso, e que a compensação
não homologada, alvo de discussão judicial, não poderia ser glosada, pois
configuraria cobrança em duplicidade.
Primeiramente, indefiro o pedido de diligência, por entendê-la dispensável para o
deslinde do presente julgamento, conforme arts. 18 e 28 do Decreto n°
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
5
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
(...)Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)No que tange à incidência de juros e
multa de mora no caso dos pagamentos efetuados em atraso, esclareço que foi
aplicada a decisão judicial e apurado o tributo que seria devido.
Conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, transcrito a seguir, os débitos decorrentes de
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil não pagos nos prazos previstos na legislação específica, devem ser
acrescidos de juros de mora e multa de mora:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)§1o A
multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998)(Vide Lei no 9.716, de 1998)A decisão judicial aqui tratada não fez qualquer
restrição a tal norma, portanto, a mesma deve ser aplicada ao presente caso.
Nos procedimentos de apuração do valor passível de compensação, não se
realizou qualquer lançamento ou revisão de lançamento relativo ao PIS e à Cofins
dos períodos de apuração 02/1999 a 01/2004, visto que em nenhum momento os
valores relativos a fatos geradores ocorridos neste período foram constituídos ou
exigidos. Somente foram feitos os cálculos, observando-se a decisão judicial, para
que fosse apurado o montante correto disponível para compensação.
Não se pode confundir o lançamento de tributo devido com a análise da certeza e
liquidez do direito creditório e apuração do valor passível de compensação. A
autoridade administrativa tão somente apurou o valor compensável no período
discutido.
Portanto, está correta a incidência de acréscimos moratórios.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
6
Foram glosados também R$ 944.000,00 referentes à Cofins do PA 03/1999, objeto
de compensação não homologada e exigida através do auto de infração processo
no 13502.000551/2001-53.
O interessado defende que o montante exigido no auto de infração seria
liquidado de qualquer maneira: se saísse vitorioso na ação judicial, o valor seria
extinto por compensação; caso contrário, o valor seria cobrado e o contribuinte
teria que efetuar seu pagamento.
Tal entendimento não merece prosperar.
A compensação não foi homologada, por isso, após lavratura do auto de infração,
não tendo ocorrido pagamento, o processo foi inscrito em dívida ativa.
O suposto crédito é ilíquido, não existe. Somente os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública podem compor o valor do direito
creditório, conforme disposto no caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Destaco que o interessado não informou o número da ação judicial que mantém o
processo suspenso na Procuradoria da Fazenda, não apresentou o extrato do
andamento da ação judicial e nem a situação do processo no 13502.000551/2001-
53 junto à PGFN, tornando impossível verificar a que se refere a discussão
daquele processo e se a mesma teria qualquer interferência nestes autos. Lembro
que em se tratando de pedido de compensação, o ônus comprobatório cabe ao
contribuinte.
Deste modo, considero correta a glosa referente à Cofins do PA 03/1999, já que o
suposto crédito é ilíquido e incerto.
O recorrente requer, por último, o sobrestamento do presente processo, para
aguardar o desfecho do processo no 13502.000551/2001-53.
Não há previsão legal, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, disciplinado
pelo Decreto no 70.235/1972, para se sobrestar o julgamento de processo
administrativo.
O processo administrativo é regido por princípios, dentre os quais, o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não pode a autoridade
administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente
instaurado pela apresentação de manifestação de inconformidade.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
7
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
do acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrito a seguir:
“SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da
legalidade inserto na Constituição da República. O princípio da oficialidade
impede que o andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de
decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo contribuinte. (CARF, 2a
Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514, sessão de 23/05/2011)” Por
fim, a juntada de documentos encontra previsão no art. 16 do Decreto no
70.235/72, conforme transcrição a seguir:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)§ 5o A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)” Conforme descrito no
dispositivo legal, a juntada de documentos não poderá ser feita a qualquer
tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as hipóteses de sua
permissão estabelecendo limites para tanto. Não ocorrendo tais exceções, a
juntada posterior de documentos não é admitida.
Conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900038/2015-60
8

Fl. 581
DF CARF MF
Original